Tribunal: TJMT
Processo: 1004737-59.2022.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004737-59.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), VICTOR GUSTAVO DOS SANTOS LADEIRA - CPF: 112.027.997-60 (ADVOGADO), ALIANCA IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 17.036.928/0001-29 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), JOSE REIS DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 033.886.863-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA DE CASTRO SOUZA - CPF: 435.490.888-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DEFERIMENTO PELO JUÍZO – RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS A DESTEMPO –
PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO –
PRECLUSÃO AFASTADA –
SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA
– SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
–
RECURSO PROVIDO.

"
Esta Corte possui entendimento jurisprudencial de não ser razoável declarar a preclusão do direito à produção de prova pericial pelo simples fato de a parte ter depositado os mesmos a destempo, por se tratar de excessivo rigor formal que não atende à função social do processo
" (AgRg no AREsp 520.640/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 26/05/2015).

Desse modo, a preclusão merece ser afastada, para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, devendo os autos retornar ao juízo de origem para a produção da prova pericial contábil, diante da imprescindibilidade da prova ao deslinde da controvérsia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004737-59.2022.8.11.0007

APELANTE:

CIELO S/A

APELADA:

ALIANÇA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA- EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CIELO S/A
,

contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dra. Janaina Rebucci Dezanetti,

lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais no
1004737-59.2022.8.11.0007, ajuizada em desfavor de
ALIANÇA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA– EPP
,

que

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida

a restituir à autora o valor de
R$107.541,31 (cento e sete mil, quinhentos e quarenta e um reais

e trinta e um centavos) relativo às cobranças a maior por ela feitas em face daquela, bem como fixou correção monetária pelo INPC, desde cada pagamento a maior realizado, e juros moratórios de 1% ao mês, desde a data da citação.

Condenou, ainda, a requerida a
restituir à autora o valor das custas processuais e condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a apelante argumenta que a própria apelada deixou de recolher pontualmente as custas iniciais, cujo parcelamento havia sido deferido pelo douto Juízo
a quo
, sendo que apenas as duas primeiras parcelas foram quitadas na data de vencimento, tendo as demais sido quitadas meses após a data aprazada, requerendo a extinção do processo sem julgamento de mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Outrossim, aponta em preliminar sobre a anulação da sentença por cerceamento de defesa,
ao decretar a perda da sua oportunidade de produzir prova pericial contábil, em razão do pagamento tardio dos honorários periciais, que, no entanto, foram pagos antes mesmo da sentença, requerendo a cassação da sentença, e por conseguinte, o retorno dos autos à primeira instância para realização de perícia. Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência para que seja realizada a perícia contábil nesta fase processual.

Ademais, defende que a r. sentença apelada é nula por ter sido proferida por juízo incompetente para tanto, na medida em que o Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo, que rege a relação entre as partes, possui cláusula de eleição do foro da Comarca de São Paulo, como único competente para analisar as questões dele decorrentes.

Argui também sobre a prejudicial de mérito, em virtude do decurso do prazo de decadência convencionado entre as partes.

Quanto ao mérito, defende que o douto Juízo havia fixado como fatos controvertidos a definição das taxas efetivamente cobradas nas transações realizadas, bem como a existência de cobranças a maior do que as contratadas e o seu valor.

Assevera que, considerando que a apelada requereu o julgamento antecipado do feito, por entender desnecessária a produção de outras provas, e que o douto Juízo a quo indeferiu a realização da prova pericial pretendida pela Cielo, os únicos documentos que embasam a pretensão da apelada são
print screen
de comunicações pelo aplicativo
whatsapp
e planilha de cálculo elaborada unilateralmente, provas inaptas para comprovar a existência de desconto indevido de taxas e, muito menos, os seus valores.

Afiança que, não há qualquer comprovação de que as partes tenham pactuado acordo com taxa fixa e imutável, aplicando-se as regras gerais do Contrato de Credenciamento ao caso concreto, cuja vigência se inicia a partir do momento em que os estabelecimentos comerciais se tornam aptos a realizar transações pelo Sistema Cielo.

Quanto à alegada cobrança de taxas superiores para antecipação de recebíveis, a Cielo comprovou por meio de telas sistêmicas que as referidas operações de crédito sequer ocorreram.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença com o consequente envio dos autos à primeira instância para realização de uma perícia contábil ou, ainda, remessa ao Juízo competente, conforme cláusula de eleição de foro e, no mérito, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer que a r. sentença ainda deverá ser modificada para que o ônus sucumbencial recaia exclusivamente sobre a apelada ou, ainda, seja distribuído proporcionalmente entre as partes em virtude da sucumbência recíproca (Id. 199596205)

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 199596210.

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 199596206.

É o relatório.

VOTO

EXMA.
SRA.
DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

De proêmio, verifica-se que a apelante sustenta que a própria apelada deixou de recolher pontualmente as custas iniciais, cujo parcelamento havia sido deferido pelo douto
Juízo a quo
, sendo que apenas as duas primeiras parcelas foram quitadas na data de vencimento, tendo as demais sido quitadas meses após a data aprazada, requerendo a extinção do processo sem julgamento de mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Contudo, sem razão a recorrente, isso porque, foi deferido o parcelamento das custas processuais (Id. 199595692), sendo que houve o recolhimento nos ids. 199595696, 199596175, 199596179 e 199596180, e conforme Departamento de Controle e Arrecadação, não existe pendências de custas processuais, conforme documento anexado no Id. 199596181.

Ainda, a apelante suscita preliminar de anulação da sentença por cerceamento de defesa,
porquanto o juízo declarou em sentença precluso seu direito de produção da prova pericial contábil outrora deferida, face ao recolhimento intempestivo dos honorários periciais, requerendo a cassação da sentença, e, por conseguinte, o retorno dos autos à primeira instância para realização de perícia, sendo que, no ponto assiste razão à apelante. Explico:

Em síntese, extrai dos autos que
ALIANÇA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor de
CIELO S/A
,

alegando, em síntese, que contratou os serviços financeiros prestados pela requerida, para a utilização de máquinas de cartões, para maior comodidade de seus clientes e que foram fixadas as seguintes taxas para a realização dos serviços: cartão de débito: 1,33% sobre a operação; cartão de crédito: 1x – 1,71%; até 6x – 1,85%; acima de 6x – 2,47%.

Afirma a parte autora que o início da utilização das máquinas se deu a partir de 02/12/2019, contudo, a partir de 2022, percebeu a cobrança de taxas maiores do que as contratadas, sendo que, para as operações em cartão de débito, houve a majoração para 1,65% e para operações em cartão de crédito, 1x, houve a majoração para 2,08%.

Também, argumenta que houve a antecipação de recebíveis não autorizada pela autora, sendo cobrada em seu desfavor, razão pela qual, pugna pela procedência dos pedidos, requerendo a condenação da requerida, ao pagamento do
quantum
a título de danos materiais, no valor de R$172.508,39 (cento e setenta e dois mil, quinhentos e oito reais e trinta e nove centavos) e danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Audiência de conciliação infrutífera (Id. 199596160), sendo ofertada Contestação sob o Id. 199596163. Alegou a incompetência do Juízo, eis que eleito o Juízo da Comarca de São Paulo para o processamento do feito. Ainda, a decadência contratual de 30 (trinta) dais para a alegação de cobranças a maior e a inaplicabilidade do CDC ao caso.

No mérito, o cumprimento do pactuado por parte da requerida, sendo que a cobrança de recebíveis se deu pelo Banco do Brasil S/A e não pela requerida. Pugnou pela realização de perícia contábil para a verificação das operações no período de vigência contratual entre as partes.

Impugnação à contestação no Id. 199596171.

Oportunizado às partes se manifestarem sobre o interesse na produção de outros meios de provas, a autora pugnou pela produção de prova documental (Id. 199596184) e a requerida, pela produção de prova pericial (Id.199596185).

Em atividade saneadora (Id. 199596186), indeferiu-se a inversão do ônus probatório pleiteado, rejeitou-se as preliminares arguidas, bem como rejeitou-se a alegação de decadência contratual.

Fixaram-se como pontos controvertidos: a existência de aditamento contratual válido entre a partes para a majoração das taxas inicialmente pactuadas; a definição das taxas efetivamente cobradas nas transações realizadas pela autora, com a utilização da máquina de cartões fornecida pela requerida; em caso de cobranças a maior do que as contratadas, o seu valor; a cobrança de recebíveis, por parte da requerida em face da autora e, em caso positivo, o seu valor. Ainda, deferiu-se a produção de prova pericial contábil, com a nomeação de perito, cujos honorários seriam suportados pela parte requerida, eis que foi quem requereu a prova.

As partes ofertaram quesitos e indicaram assistentes técnicos bem como, a parte requerida foi intimada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre a proposta de honorários periciais e depositar o respectivo valor (caso não houvesse impugnação), sob pena de desistência tácita (Id. 199596195), contudo, embora decorrido o prazo (Id. 199596196), a parte requerida efetuou o recolhimento dos honorários periciais, na data de 25/10/2023 (Id. 199596199), antes da prolação da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento jurisprudencial no sentido de não ser razoável declarar a preclusão do direito à produção de prova pericial pelo simples fato de a parte ter depositado os mesmos a destempo, por se tratar de excessivo rigor formal que não atende à função social do processo (AgRg no AREsp 520.640/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 26/05/2015).

Nesse sentido, colaciona jurisprudência do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PERÍCIA. HONORÁRIOS. RECOLHIMENTO TARDIO.
FUNDAMENTO DIVERSO. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Esta Corte possui entendimento jurisprudencial de não ser razoável declarar a preclusão do direito à produção de prova pericial pelo simples fato de a parte ter depositado os mesmos a destempo, por se tratar de excessivo rigor formal que não atende à função social do processo"

(AgRg no AREsp 520.640/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 26/05/2015)
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1796651 MS 2020/0313725-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Cumpre observar que o prazo para depósito de honorários periciais é dilatório – e não peremptório – de modo que o seu cumprimento, ainda que em momento posterior ao inicialmente fixado, não importa na preclusão da oportunidade de produção da prova, que no caso, se mostra imprescindível diante da controvérsia instalada.

No mesmo sentido, este Tribunal possui entendimento jurisprudencial de não ser razoável declarar a preclusão do direito à produção de prova pericial, em razão de recolhimento tardio do valor dos honorários periciais.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONHECIMENTO DO DIREITO DO RÉU/AGRAVADO AO RECEBIMENTO DE BENFEITORIAS –
PROVA PERICIAL – INTIMAÇÃO DAS PARTES – DEPÓSITO EXTEMPORÂNEO PELO RÉU - PROVA NECESSÁRIA AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES
– RECURSO DESPROVIDO. “(. . .) Esta Corte possui entendimento jurisprudencial de
não ser razoável declarar a preclusão do direito à produção de prova pericial pelo simples fato de a parte depositado os mesmos a destempo, por se tratar de excessivo rigor forma
l que não atende à função social do processo. 2. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, não deve ser declarada nulidade sem que dela decorra prejuízo à parte. 3. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 520.640/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 26/05/2015).”
(TJ-MT - AI: 10088046420178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/03/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO - TESE REFUTADA EM DECISÃO ANTERIOR À AGRAVADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA - HONORÁRIOS RECOLHIDOS EXTEMPORANEAMENTE - PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO - PRECLUSÃO TEMPORAL AFASTADA
- POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a tese de iliquidez do título judicial, e consequente nulidade do cumprimento de sentença, já foi refutada em decisão anterior à agravada, é inadequada sua reprodução. Não há cerceamento do direito de se manifestar sobre os cálculos do credor se foi oposta impugnação no tempo e modo previstos nos arts. 475-J, § 1o, e 475-L do CPC. Mesmo que depositados extemporaneamente os honorários periciais, o tempo concedido para tanto comporta prorrogação, sem que acarrete qualquer prejuízo ao credor, pois não se trata de prazo peremptório e o poder geral de cautela recomenda a busca do valor realmente devido.”
(TJ-MT - AI: 01478332020158110000 147833/2015, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/12/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2015)

E dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória e indenizatória. Decisão que declarou a preclusão da prova pericial diante do não recolhimento do adiantamento dos honorários periciais. Inconformismo da empresa autora. Alegação de ausência de intimação por instabilidade em sistema e que houve recolhimento regular da guia. Acolhimento.
Inobstante o depósito a destempo, em tese, por falta de intimação, ausente o prejuízo às partes e ao sr. Perito. Prazo que não tem natureza peremptória. Necessária maior flexibilização das formalidades para se garantir o contraditório e a ampla defesa. Preclusão afastada com a manutenção do princípio do "pas de nullité sans grief".
Inteligência do art. 283 do Código de Processo Civil. Reforma da decisão combatida. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 22345916720238260000 São Paulo, Relator: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 07/11/2023, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECOLHIMENTO TARDIO DOS HONORÁRIOS PELO EXECUTADO. DECISÃO QUE RECONHECE A PRECLUSÃO PARA PRODUÇÃO DA PROVA
. INCONFORMISMO RECURSAL.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO AFASTADA. DECISÃO REFORMADA
. Ainda que realizado o recolhimento tardio dos honorários periciais, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e economia processual, comporta reforma a decisão agravada, para afastar a preclusão reconhecida e determinar a realização da prova pericial. RECURSO PROVIDO
.”
(TJ-PR - AI: 00165586020228160000 Curitiba 0016558-60.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 27/06/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
,
para acolher a preliminar suscitada e anular a sentença hostilizada, determinando, via de consequência, o retorno dos autos à instância de origem para realização da prova pericial contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024